Tribunal: TJMT
Processo: 1003098-28.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1003098-28.2021.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D’oeste.
Recorrente: NATHALIA APARECIDA SILVA BATISTA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 03/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PERÍODO DE 2016 A 2018 - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 810 STF) - REPERCUSSÃO GERAL - TERMO INICIAL - ADEQUAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.
2. Com relação a correção monetária e os juros a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, estabeleceu que os valores serão atualizados monetariamente segundo o IPCA-E e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
3. No caso em comento, quanto ao marco inicial da correção monetária, merece parcial reforma a sentença, a fim de que seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data da constituição de cada crédito.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003098-28.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATHALIA APARECIDA SILVA BATISTA - CPF: 024.844.901-00 (RECORRENTE), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022